Tribunal: TJDFT
Processo: 0700624-07.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0700624-07.2020.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: WILLIAM FRANCISCO DE LIMA JUNIOR IMPETRADO: JUÍZO DO 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DO GAMA DECISÃO Trata-se de mandado de segurança em que o impetrante se insurge contra a expedição de ofício determinada pelo magistrado em sede de cumprimento de sentença. No mérito, o impetrante, que participou do processo de conhecimento (assistido por advogado), pretende rediscutir os fundamentos da sentença, já transitada em julgado, repisando elementos já analisados e refutados pelo juízo de origem. É o relato do necessário. Decido. A detida análise dos autos conduz à conclusão de que o presente mandamus não deve ser conhecido. Preliminarmente, observa-se que o mandado de segurança é idêntico ao PJE n. 0704175-29.2019.8.07.9000, já analisado por esta Relatoria em 06/12/2019, com trânsito em julgado em 04/02/2020 (ID 13988887 dos autos do PJE mencionado). Desse modo, está caracterizada a ocorrência de coisa julgada. Ainda que assim não fosse, a petição mandamental deveria ser indeferida, uma vez não identificada qualquer justificativa para se reconhecer a incompetência do juízo sentenciante. Ademais, a sentença transitada em julgado condenou o impetrante ao pagamento de valores, sendo certo que, renovando teses já enfrentadas no processo, o impetrante pretende se furtar da execução. Não se presta a isso a ação mandamental. A expedição de ofício apenas se destina a viabilizar o cumprimento da sentença, não se revestido de qualquer ilegalidade ou teratologia. Para se admitir o mandado de segurança, urge a precisa indicação da natureza teratológica da decisão ou de sua patente violação à norma legal, que venha a ferir direito líquido e certo do impetrante (RITR, Artigo 15). Forte nestes argumentos, indefiro a inicial e extingo o processo em observância aos Artigos 15 e 17 do Regimento Interno das Turmas Recursais. Custas processuais, se houver, pelo impetrante. Comunique-se o Juízo de origem. Intimem-se. Sem honorários. Oportunamente, arquivem-se. Brasília/DF, 22 de maio de 2020. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito